Tribunal: STF
Processo: AI 146960
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
COISA JULGADA - ARTICULAÇÃO - OPORTUNIDADE - LONGE FICA DE
TRANSGREDIR A GARANTIA CONSTITUCIONAL ALUSIVA A INTANGIBILIDADE DA
COISA JULGADA PROVIMENTO LANCADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA EM QUE SE
REFUTA A ANALISE DA MATÉRIA EM RAZÃO DE NÃO HAVER SIDO ARTICULADA NA
FASE PROPRIA - A ORDINARIA. O DIREITO E ORGANICO E DINAMICO, NÃO SE
PODENDO VOLTAR A ETAPA ULTRAPASSADA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL.
PRESSUPONDO COM BASE EM OFENSA A LEI (REVISTA E ESPECIAL) OU A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO "STRICTO SENSU"),
COTEJO, DESCABE O EXAME PRIMEIRO EM TAL OPORTUNIDADE.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXAME - BALIZAMENTO. APRECIA-SE
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE A DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM, DOS
FUNDAMENTOS QUE A EMBASARAM E A MATÉRIA NELE VEICULADA, NÃO CABENDO
GENERALIZAR O JULGAMENTO DE DIREITO SUBSTANCIAL SOBRE QUAL HAJA
PRECEDENTES. NO CASO, A FORMA E ESSENCIAL.